Tribunal: TJPA
Processo: 0005185-28.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0005185-28.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito penal. direito processual.

Agravo regimental
em agravo em recurso extraordinário.
Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. ausência de previsão legal de recurso para o STF.
Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
.
Agravo regimental
em agravo em recurso extraordinário interposto sob a alegação de que não há
violação à tese jurídica nº 660/STF, de ausência de repercussão geral,
contra decisão de não conhecimento do recurso
.

2.
Fato relevante
. O agravo em recurso extraordinário foi remetido ao STF, que determinou a sua devolução ao Tribunal de origem para que dele não conhecesse, em razão de ter sido interposto, em evidente erro grosseiro, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, contra a qual
não
cab
e o agravo do art. 1.042 do CPC, mas somente o agravo interno do art. 1.030, § 2º, c/c 1.021 do CPC.

3.
As decisões anteriores
.
O TJPA julgou procedente a ação penal originária e, em questão de ordem posterior, decidiu pela extinção da punibilidade do réu quanto ao delito do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1976 e, quanto ao delito do art. 89 da Lei de Licitações, pela substituição da pena corporal remanescente por duas penas restritivas de direito. A Vice-Presidência do TJPA não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da tese de ausência de
repercussão geral nº 660/STF.
O STJ
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, mas negou-lhe provimento.
O STF
afirmou que não havia razão jurídica para a remessa ao STF e que não caracteriza usurpação de competência o não conhecimento pela Corte local do agravo do art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão
em que se aplique a sistemática da repercussão geral
. A Vice-Presidência
, então, não conheceu do agravo em recurso extraordinário.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em

saber se é cabível o agravo em recurso extraordinário para desconstituir decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, baseada exclusivamente na sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir

5.
O STF já definiu que não
caracteriza usurpação da competência do

Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo

previsto no art. 1.042,
caput
, do CPC/2015 interposto contra decisão em

que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre
o tema:
Rcl
nº

25.078/
SP-AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 21/02/2017;

Rcl
nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 28/09/2018;
Rcl

nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 25/09/2018;
Rcl
nº

31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 24/09/2018;
Rcl
nº

28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de 20/09/2018;
Rcl
nº 31.497/PR,

Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/09/2018; e
Rcl
nº 30.972/PR, Rel. Min.

Edson Fachin,
DJe
de 03/08/2018
.

6. Ademais, a ausência de interposição de agravo interno (art. 1.030, § 2º c/c 1.021, do CPC), no momento oportuno, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
, implica a ocorrência de
preclusão consumativa,
sendo
inviável a pretensão de suprir, no agravo regimental,
a falta anterior
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 10/3/2023.)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A
ausência de interposição de agravo interno (art. 1.030, § 2º c/c 1.021, do CPC), no
momento oportuno, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, implica a ocorrência de preclusão consumativa, sendo inviável a pretensão de suprir, no agravo regimental, a falta anterior
”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.021, 1.030, §2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:

Rcl
nº 25.078/
SP-AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 21/02/2017;
Rcl
nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 28/09/2018;
Rcl
nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 25/09/2018;
Rcl
nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 24/09/2018;
Rcl
nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de 20/09/2018;
Rcl
nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/09/2018; e
Rcl
nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 03/08/2018
; e
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 10/3/2023.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
44ª
Sessão Ordinária Virtual

do Tribunal Pleno,

negar provimento ao agravo
regimental
, nos termos do voto do Relator Desembargador

Vice-Presidente
.
A
f
irmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.
Votação Unânime. Sessão realizada no período de 27 de novembro a 4 de dezembro de 2024.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental

(ID nº
19539516
)
,
interposto por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de não conhecimento

do agravo em recurso extraordinário
(ID nº
19288300
)
interposto contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso
sob o argumento

de que não h
averia
violação à tese jurídica nº 660/STF, de ausência de repercussão geral
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
19935020
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo em recurso extraordinário para desconstituir decisão
de
negativa de seguimento a recurso extraordinário, baseada exclusivamente na sistemática da repercussão geral.

O agravo em recurso extraordinário
, anteriormente, já foi
remetido ao STF, que
, por decisão de Sua Excelência, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente daquela Suprema Corte,
determinou a sua devolução ao Tribunal de origem para que dele não conhecesse
(ID 17588538 – p. 74-75)
, em razão de ter sido interposto, em evidente erro grosseiro, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, contra a qual não cabe o agravo do art. 1.042 do CPC, mas somente o agravo interno do art. 1.030, § 2º, c/c 1.021 do CPC.

Ademais, o
STF já definiu que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema:
Rcl
nº 25.078/
SP-AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 21/02/2017;
Rcl
nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 28/09/2018;
Rcl
nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 25/09/2018;
Rcl
nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 24/09/2018;
Rcl
nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de 20/09/2018;
Rcl
nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/09/2018; e
Rcl
nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 03/08/2018.

E assim foi feito (ID nº 19288300), vindo a parte agravante se insurgir alegando a ausência de violação à tese nº 660/STF.

Entretanto,
a ausência de interposição d
o
agravo interno (art. 1.030, § 2º c/c 1.021, do CPC), no momento oportuno, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, implica a ocorrência de preclusão consumativa, sendo inviável a pretensão de suprir, no agravo regimental, a falta anterior. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.109.967/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 10/3/2023.)

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Sendo assim,
voto pelo
desprovimento do agravo regimental.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

Belém, 05/12/2024